Tribunal: TJMT
Processo: 1026271-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026271-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), D. BATISTI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.872.153/0001-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por D'
Batisti
Madeiras Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo nº 1049944-71.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica inativa, com débitos fiscais e baixa de CNPJ, faz jus à concessão dos benefícios da justiça
gratuita, sem a apresentação de documentos contábeis que comprovem de forma robusta sua incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos, exigindo prova inequívoca da hipossuficiência, diferentemente da presunção relativa aplicável às pessoas naturais.

A Súmula 481 do STJ reconhece o direito da pessoa jurídica à gratuidade judiciária, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apresentação de baixa do CNPJ e relatório de débitos fiscais, por si sós, não comprovam a hipossuficiência econômica da empresa, sendo necessária a juntada de documentos contábeis detalhados, como balanços patrimoniais, balancetes atualizados ou declaração de imposto de renda.

A alegação de dificuldades operacionais para obtenção de documentos, como ausência de certificado digital do sócio, não justifica a não apresentação de outros meios probatórios ou pedido de dilação de prazo.

A ausência de documentos contábeis aptos a demonstrar a real situação financeira da agravante inviabiliza o deferimento do benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 15.04.2024,
DJe
17.04.2024; TJMT, N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por D' BATISTI MADEIRAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo nº 1049944-71.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a empresa encontra-se inativa, tendo sido baixada na Receita Federal em 02.08.2024, em razão de grave crise financeira; (
ii
) não possui condições de
arcar com as custas processuais, que totalizam aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) considerando os três processos em que figura como parte; (
iii
) possui débitos superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) junto à União, conforme relatório da PGFN anexado aos autos; (
iv
) não conseguiu apresentar tempestivamente os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência porque a empresa de contabilidade necessitava do acesso direto pelo antigo sócio, que estava em Santa Catarina e não possuía certificado digital vigente.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica inativa ou com atividade suspensa, quando demonstrada sua incapacidade econômica.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento dos autos originários até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por meio da decisão de I
d
305315869, foi indeferido o pedido liminar, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no I
d
317074398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câm
ara:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, que alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Como é cediço, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". No mesmo sentido, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Especificamente quanto à pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 481, de que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Assim, diferentemente da pessoa natural, para a qual há presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §
3º, do CPC), a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, sua incapacidade financeira para obter o benefício da gratuidade judiciária.

No caso em apreço, verifica-se que a agravante
se
limitou
a juntar aos autos dois documentos: (i) comprovação da baixa do CNPJ junto à Receita Federal; e (
ii
) relatório de inscrições em dívida ativa da União, demonstrando débitos que totalizam R$ 214.707,68 (duzentos e quatorze mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

Ocorre que tais documentos, por si sós, são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante. Isso porque a baixa do CNPJ, embora indique a cessação das atividades empresariais, não comprova, necessariamente, a inexistência de patrimônio ou a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Da mesma forma, a existência de débitos fiscais, ainda que em valor expressivo, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a empresa arcar com as custas processuais, sendo necessária a apresentação de documentos contábeis que evidenciem, de forma concreta, sua situação patrimonial e financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a comprovação robusta da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1 .060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/
STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3.
Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2482064 RS 2023/0357272-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024
– destaquei.
)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, também se exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INÁBEIS. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3
. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência
financeira, conforme art. 5º, inciso LXXIV, da CF e Súmula 481 do ST
J.

4.
A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa. Não há nos autos eletrônicos a declaração do imposto de renda da empresa e o balanço contábil para possibilitar uma análise real da situação financeira da empresa.

5. A ausência de documentos contábeis mais detalhados, como balanços patrimoniais, impede a comprovação da condição de hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2º, do CPC.

[...]

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência financeira"."

(N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.1.2025
– destaquei.
)

Importante destacar que a baixa do CNPJ, por si só, não extingue a personalidade jurídica da empresa nem impede que ela figure no polo ativo da demanda, pois a personalidade jurídica se extingue apenas com
o cancelamento do registro na Junta Comercial, o que deve ser comprovado. Portanto, a baixa do CNPJ não comprova, por si só, a incapacidade financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade da justiça.

Para a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, seria necessária a apresentação de documentos como balancetes financeiros atualizados, relatórios de crédito (SPC/Serasa), declarações anuais de débitos e créditos tributários, e patrimônio líquido atualizado assinado por profissional contábil, entre outros documentos hábeis a demonstrar a real situação financeira da empresa.

No caso em análise, a agravante não apresentou qualquer documento contábil que comprove sua situação patrimonial e financeira, limitando-se a juntar a comprovação da baixa do CNPJ e o relatório de dívidas ativas perante a União, o que é manifestamente insuficiente para demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica.

Ademais, a justificativa apresentada para a não juntada tempestiva dos documentos comprobatórios – ausência de certificado digital e impossibilidade de comparecimento do sócio – não se mostra razoável, considerando que a agravante poderia ter requerido a dilação do prazo para apresentação dos documentos ou, ainda, ter apresentado outros documentos que comprovassem sua situação financeira, independentemente do acesso ao sistema da Receita Federal.

Nesse contexto, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica, não há como acolher seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em face do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025